Tribunal: TJMT
Processo: 1001983-42.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001983-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONSORCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC - CNPJ: 24.713.063/0003-15 (EMBARGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA APRESENTADA APÓS FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença que anulou Termo de Apreensão e Depósito e Certidão de Dívida Ativa, ao reconhecer a inexistência de infração fiscal diante da comprovação de que as mercadorias estavam acobertadas por documentos fiscais idôneos e que a operação não gerava fato gerador de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições ao deixar de se manifestar sobre fundamentos jurídicos apontados nas razões recursais, especialmente quanto à responsabilidade objetiva por obrigação acessória, ao caráter vinculado do lançamento fiscal, à aplicação de dispositivos da legislação estadual e aos limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas ao esclarecimento de obscuridade, contradição ou suprimento de omissão relevante.

4.
O acórdão embargado analisou de forma suficiente e coerente os fundamentos jurídicos suscitados, afastando a ocorrência de infração fiscal com base na existência de documentos fiscais idôneos emitidos antes da fiscalização, ainda que apresentados posteriormente.

5.
A alegação de responsabilidade objetiva pela infração acessória foi devidamente enfrentada, sendo irrelevante diante da ausência de infração consumada.

6.
Não há contradição lógica na análise da documentação apresentada, tampouco omissão quanto à aplicabilidade dos
arts
. 136 e 142 do CTN e de dispositivos da legislação estadual.

7.
O controle jurisdicional dos atos administrativos foi exercido nos limites constitucionais, com base na prova constante dos autos e sem violação ao princípio da separação dos poderes.

8.
A simples divergência interpretativa não configura omissão ou contradição, sendo incabível sua revisão por meio de embargos declaratórios.

9.
Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido apreciada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN,
arts
. 136 e 142; Lei Estadual 7.098/98,
arts
. 35-C e 45, IV, j.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n
.
0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 10.11.2025; TJMT, ED n
.
1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento à apelação, mantendo a sentença
que anulou o Termo de Apreensão e Depósito – TAD n
.
1136474-8 e a Certidão de Dívida Ativa n
.
2021378017, ao reconhecer a inexistência de infração fiscal, diante da comprovação de que as mercadorias estavam acobertadas por documentos fiscais idôneos e que a operação não gerava fato gerador de ICMS
.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de se manifestar sobre fundamentos jurídicos essenciais previamente suscitados nas razões recursais.

Afirma que o acórdão foi omisso quanto à aplicação dos artigos 136 e 142 do Código Tributário Nacional, pois, a seu ver, a responsabilidade por obrigação acessória é objetiva e o lançamento fiscal constitui ato vinculado, devendo a autuação ocorrer independentemente da apresentação posterior de documentos fiscais válidos.

Defende ainda que houve contradição interna, na medida em que o acórdão reconheceu a existência de documentação fiscal idônea, embora tais documentos não tenham sido apresentados no momento da fiscalização, mas apenas em fase administrativa.

Alega também omissão quanto à inaplicabilidade do art. 35-C da Lei Estadual 7.098/98, tendo em vista que o processo administrativo tributário foi decidido de forma desfavorável ao contribuinte.

Por fim, argumenta que o acórdão não enfrentou a correta interpretação do art. 45, IV, j, da legislação estadual, que tipifica a reutilização de documentos fiscais como infração objetiva, tampouco considerou os limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos vinculados.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e restabelecer a higidez do crédito tributário; ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
(Id
329960873
).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, defendendo a manutenção do acórdão, sob o fundamento de que todos os pontos levantados foram devidamente enfrentados, ainda que de forma implícita, e que os embargos se limitam à rediscussão do mérito já apreciado, sendo manifestamente protelatórios, razão pela qual requer sua rejeição com aplicação de multa.
(Id
331881873
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão dest
a Câmara
, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

O embargante alega, inicialmente, omissão quanto à aplicação do art. 136 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a responsabilidade por obrigação acessória é objetiva e independe de dolo, culpa ou prejuízo ao erário.

No entanto, como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a suposta infração não se aperfeiçoou. A decisão colegiada reconheceu que houve um equívoco formal na apresentação das notas fiscais, o qual foi prontamente esclarecido com a comprovação documental de que as mercadorias estavam acobertadas por documentos válidos, emitidos antes da autuação.

Assim, o julgado parte da premissa
,
suficiente por si
,
de que não houve infração fiscal consumada, tornando irrelevante a discussão sobre a responsabilidade objetiva. Afastar a infração é, por consequência lógica, afastar qualquer responsabilidade, ainda que objetiva. Não há omissão.

Quanto à alegação de que o acórdão teria deixado de enfrentar o art. 142 do CTN, que trata do lançamento como ato vinculado, igualmente não procede.

A decisão embargada não questiona o caráter vinculado da atuação fiscal, mas sim a própria ocorrência dos pressupostos legais da infração. O acórdão reconhece que os documentos fiscais idôneos foram emitidos antes da fiscalização e vinculados à operação de transporte, sendo a apresentação equivocada das notas anteriores apenas um erro de procedimento da transportadora, facilmente verificável pelos CT-es que indicavam corretamente as notas fiscais válidas.

Não se trata, portanto, de juízo discricionário ou de revisão de ato administrativo sob argumento subjetivo, mas de requalificação jurídica dos fatos à luz das provas produzidas
,
atividade legítima e típica do Judiciário.

O embargante também sustenta contradição no julgado, apontando que o acórdão teria considerado contemporânea a documentação fiscal idônea, embora as notas n. 139 e 651 não tenham sido apresentadas durante a fiscalização, mas apenas posteriormente.

A crítica, contudo, parte de leitura fragmentada do acórdão. A Turma julgadora reconheceu que os documentos fiscais considerados válidos foram emitidos
antes
da autuação e vinculados ao transporte por meio de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-es) apresentados no ato fiscalizatório.

O termo “comprovação contemporânea” diz respeito à emissão tempestiva dos documentos, não à sua exibição imediata. Além disso, como destacado no acórdão, o erro foi formal e não resultou em prejuízo
tributário, sendo sanado com a simples conferência do vínculo entre CT-es e notas fiscais corretas. Inexistente, portanto, qualquer contradição lógica ou material.

Alegou-se, ainda, omissão quanto ao art. 35-C da Lei Estadual 7.098/98, sob o argumento de que o referido dispositivo exigiria que a regularidade fosse reconhecida no processo administrativo, o qual teria sido desfavorável ao contribuinte.

Esse ponto também foi expressamente enfrentado no acórdão embargado, inclusive com citação literal do art. 35-C e referência à sua aplicação ao caso concreto.

O Colegiado
entendeu que a prova da regularidade documental e da ausência de prejuízo ao erário, apresentada judicialmente, era suficiente para afastar a inidoneidade. O dispositivo legal estadual não limita a possibilidade de análise judicial da matéria. Além disso, o acórdão não desconhece o processo administrativo, mas entende, com base na independência entre instâncias, que o Poder Judiciário pode
,
e deve
,
rever autuações quando comprovada a ausência de fundamento legal para sua manutenção. Também aqui não há qualquer omissão, mas mera discordância da parte vencida.

Quanto à
alegada
omissão na interpretação do art. 45, IV, j, da Lei Estadual 7.098/98, que tipifica a reutilização de documentos fiscais como infração objetiva, observ
o
que o acórdão enfrentou diretamente essa discussão ao afirmar que não houve efetiva reutilização de nota fiscal.

A decisão não ignora o tipo infracional, mas conclui, com base no conjunto probatório, que o fato típico não se configurou. As notas fiscais válidas eram anteriores, e o erro de apresentação foi decorrente de equívoco da transportadora, o que afasta o elemento material necessário à consumação da infração. Portanto, o tipo legal foi interpretado e aplicado, nos limites da causa, com a conclusão de que ele não se aplicava à hipótese. A alegação de omissão é, nesse ponto, infundada.

Por fim, a alegação de omissão quanto à violação da separação dos poderes igualmente não merece prosperar. O acórdão embargado em nenhum momento desrespeita os limites da atividade jurisdicional. Ao contrário, atua dentro da sua competência constitucional ao exercer controle de legalidade sobre ato administrativo tributário, inclusive com base em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A requalificação dos fatos à luz do direito não extrapola os limites do controle judicial, mas integra sua essência.

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, constato que a alegação de omissão
e contradição
não procede, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e examinou de maneira integral as teses e argumentos deduzidos por ambas as partes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se,
portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025